Tribunal: TJES
Processo: 5016989-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016989-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZZAADORA MARIA GONCALVES CATAO
RECORRIDO: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

De plano, defiro a assistência judiciária gratuita, uma vez que demonstrado o estado de hipossuficiência da parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o Requerente ingressou com a presente demanda declaratória visando a rescisão de contrato de compra e venda de veículo sob o fundamento de arrependimento motivado por enfermidade.

O magistrado
a quo
, ao
proferir a sentença, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender pela incompetência do juízo em razão do valor da causa.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, argumentando, exclusivamente, a nulidade da sentença, posto que o total do proveito econômico é o valor de R$ 52.000,00, referente ao valor do carro vendido.

De início, saliento que as razões recursais merecem prosperar. Fato é que a recorrente vendeu o seu carro por R$ 52.000,00 e recebeu como pagamento um veículo avaliado em R$ 32.000,00, o valor de R$8.000,00 em espécie e a quitação do financiamento do veículo vendido no valor de R$ 12.000,00). Ou seja, o valor total do contrato equivale ao valor do carrol vendido, qual seja, R$ 52.000,00.

Equivocadamente a sentença recorrida soma o valor da venda com o valor do pagamento, configurando evidente duplicidade. Reforça-se, o valor dado à causa é o valor do bem perseguido, ou seja, R$ 52.000,00, o que corresponde ao valor do bem que se pretende a restituição. Portanto, o valor que excede o teto de 40 (quarenta) salários mínimos.

Assim, verificada o cerceio a violação ao devido processo legal, solução não há que não o reconhecimento da nulidade do ato sentencial por violação ao direito de ação.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para o fim de ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos.

Sem custas e honorários ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)